Tribunal: TJBA
Processo: 8055348-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055348-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA PIRES MENDES MENDONCA

Advogado(s)
:
LETICIA NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDES MENDONCA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autogestão. Ação revisional de reajuste. Acordo de parcelamento de débito firmado antes da concessão de tutela provisória. Pedido de suspensão das cobranças. Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC
.
D
ecisão que indeferiu pedido de suspensão da cobrança de parcelas decorrentes de acordo de parcelamento firmado entre beneficiária e operadora de plano de saúde, no bojo de ação revisional de reajuste contratual. O acordo de parcelamento foi formalizado em janeiro de 2025, antes da concessão da tutela provisória que autorizou o depósito judicial das mensalidades vincendas, não se evidenciando, em análise perfunctória, elementos aptos a reconhecer vício de consentimento. A cobrança de valores inadimplidos e a comunicação acerca da possibilidade de cancelamento por inadimplência não configuram,
prima facie
, ameaça de mal injusto apta a caracterizar coação. Ausente o perigo de dano, porquanto o plano de saúde permanece ativo e eventual procedência do pedido principal poderá resultar em compensação ou restituição dos valores pagos. A análise aprofundada acerca da alegada abusividade do reajuste e de eventual vício de consentimento deverá ser empreendida pelo Juízo de origem por ocasião do julgamento de mérito. Recurso
não
provi
do.